Tribunal: STJ
Processo: 0804962-79.2023.8.20.5600
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039140 - RN(2025/0337647-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EDSON LUIZ LOPES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: MARLUS CÉSAR ROCHA XAVIER - RN002968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: PAULO VICTOR MENDONCA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE ADRIKSON HOLANDA ALVES - RN014242
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em processo penal, em razão da
incidência da
diante da ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
específica de todos os fundamentos utilizados na origem para inadmitir o
recurso especial (vedação ao reexame de provas, impossibilidade de análise
de atos normativos internos e não demonstração do dissídio jurisprudencial).
2. A parte agravante sustenta ter refutado os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial e requer a reconsideração da decisão agravada
ou a submissão do agravo ao colegiado, com o fim de viabilizar o
conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou, de forma específica e dialética, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto (i) à incidência da
(ii) à impossibilidade de análise de atos normativos
Súmula n. 7/STJ,
internos e (iii) à ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, de
modo a afastar a aplicação da
e do
do
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, aplicado ao processo penal por força do
o do
art. 3
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que, no agravo em recurso especial, a parte agravante não
rebateu, de forma concreta, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, pois não se reportou especificamente aos óbices relativos à
impossibilidade de análise de atos normativos internos e à ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial.
5. Para afastar o impedimento da
cabia ao agravante
Súmula n. 7/STJ,
demonstrar, mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas fixadas no
Documento eletrônico VDA55903809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fb0b8409-922d-497e-9a8b-e50aae259754

acórdão recorrido e as teses recursais, que a pretensão veiculada é de natureza
estritamente jurídica, não implicando reexame do conjunto fático-probatório,
o que não foi realizado, tendo o agravante se limitado a alegações genéricas.
6. A ausência de impugnação específica e dialética de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da
e impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
Súmula n. 182/STJ
nos termos do
do Código de Processo Civil, aplicado ao
art. 932, inciso III,
processo penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55903809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: fb0b8409-922d-497e-9a8b-e50aae259754

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3039140 - RN(2025/0337647-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: EDSON LUIZ LOPES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: MARLUS CÉSAR ROCHA XAVIER - RN002968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
INTERES.
: PAULO VICTOR MENDONCA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE ADRIKSON HOLANDA ALVES - RN014242
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.

AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial, em processo penal, em razão da
incidência da
diante da ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ,
específica de todos os fundamentos utilizados na origem para inadmitir o
recurso especial (vedação ao reexame de provas, impossibilidade de análise
de atos normativos internos e não demonstração do dissídio jurisprudencial).
2. A parte agravante sustenta ter refutado os fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial e requer a reconsideração da decisão agravada
ou a submissão do agravo ao colegiado, com o fim de viabilizar o
conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
impugnou, de forma específica e dialética, todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto (i) à incidência da
(ii) à impossibilidade de análise de atos normativos
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55903818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:23
Código de Controle do Documento: 9c564db2-f447-4805-8afd-c8ac225e837e

internos e (iii) à ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial, de
modo a afastar a aplicação da
e do
do
Súmula n. 182/STJ
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, aplicado ao processo penal por força do
o do
art. 3
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que, no agravo em recurso especial, a parte agravante não
rebateu, de forma concreta, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial, pois não se reportou especificamente aos óbices relativos à
impossibilidade de análise de atos normativos internos e à ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial.
5. Para afastar o impedimento da
cabia ao agravante
Súmula n. 7/STJ,
demonstrar, mediante cotejo analítico entre as premissas fáticas fixadas no
acórdão recorrido e as teses recursais, que a pretensão veiculada é de natureza
estritamente jurídica, não implicando reexame do conjunto fático-probatório,
o que não foi realizado, tendo o agravante se limitado a alegações genéricas.
6. A ausência de impugnação específica e dialética de todos os fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial atrai a incidência da
e impede o conhecimento do agravo em recurso especial,
Súmula n. 182/STJ
nos termos do
do Código de Processo Civil, aplicado ao
art. 932, inciso III,
processo penal por força do
o do Código de Processo Penal.
art. 3
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON LUIZ LOPES DA
SILVA JUNIOR contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em
virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ.
Consta dos autos que a parte agravante foi condenada à pena de 5 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa e
2 (dois) anos de detenção, pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da
e 329 do Código Penal.
Lei n. 10.826/2003
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alegou violação ao
o,
art. 2
parágrafo único, do Código Penal, arts. 11 e 12 do Decreto n. 11.615, de 21 de julho de
2023 e a PORTARIA CONJUNTA – C
No 2, DE 6 DE NOVEMBRO DE
EX/DG-PF
Documento eletrônico VDA55903818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:23
Código de Controle do Documento: 9c564db2-f447-4805-8afd-c8ac225e837e

2023, ao argumento de que há de forma clara e destacada a informação que a arma que
possui o calibre .38 Special possui energia média de 353.27 Joules e classificação como
(fl. 702).
permitida
Requereu, ao final, a admissão e o provimento do recurso especial para que o
recorrente fosse absolvido pelo delito previsto no
da
art. 16
Lei n. 10.826/2003.
O recurso especial não foi admitido (fls. 770-776).
No agravo em recurso especial, a parte recorrente alegou, em síntese, que
foram devidamente rebatidos os argumentos do acórdão impugnado.
Contrarrazões às fls. 797-801.
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 826-831).
Na decisão de fls. 839-841, não conheci do agravo em recurso especial.
Neste agravo regimental, a parte agravante alega que refutou os fundamentos
da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
colegiado para que seja dado provimento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
A decisão ora recorrida, na qual não foi conhecido o agravo em recurso
especial, deve ser mantida.
Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos seguintes
entraves: (i) vedação ao reexame de provas, conforme a
(ii)
Súmula n. 7/STJ;
impossibilidade de análise de atos normativos internos; e (iii) dissídio jurisprudencial
não demonstrado. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa deixou de rebater, de forma
concreta, referidos fundamentos.
No caso, reafirmo que a parte agravante sequer se reportou aos fundamentos
relativos à impossibilidade de análise de atos normativos internos e ausência de
demonstração do dissídio jurisprudencial.
Outrossim, para afastar o impedimento da
seria imperativo
Súmula n. 7/STJ,
que o recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão
recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a
revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A
ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a
impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se
Documento eletrônico VDA55903818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:23
Código de Controle do Documento: 9c564db2-f447-4805-8afd-c8ac225e837e

pretende o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
. Sob a mesma perspectiva:
20/03/2025,
26/03/2025)
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE
SÚMULA N. 182/STJ.
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o,
ART. 2
INCISO II, DA
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS.
LEI N. 8.137/1990.
DOLO DE APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
[...]
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do
quadro fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.060.997/SC,
julgado em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai

a incidência da Súmula n.?182?desta Corte Superior. (AREsp 2548204/RN,
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
05/08/2025,
22/08/2025)

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal. Sobre a matéria:
art. 3
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO
AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A?ausência de impugnação?de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art.?932,?III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo
único, I, do RISTJ; e da?Súmula n. 182?do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos
termos da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e
não o agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado
óbice sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio
REsp n. 1.991.029/PR,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
Documento eletrônico VDA55903818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:23
Código de Controle do Documento: 9c564db2-f447-4805-8afd-c8ac225e837e

3 . Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel.
AREsp 2400759/SP,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
.
05/03/2024,
11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55903818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/04/2026 17:59:23
Código de Controle do Documento: 9c564db2-f447-4805-8afd-c8ac225e837e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0337647-8
AREsp 3.039.140 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08049627920238205600 8049627920238205600
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON LUIZ LOPES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: MARLUS CÉSAR ROCHA XAVIER - RN002968
AGRAVANTE
: PAULO VICTOR MENDONCA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE ADRIKSON HOLANDA ALVES - RN014242
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: MARLEY ALYSSON MATIAS DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON LUIZ LOPES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADO
: MARLUS CÉSAR ROCHA XAVIER - RN002968
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
INTERES.
: PAULO VICTOR MENDONCA DA SILVA
ADVOGADO
: JOSE ADRIKSON HOLANDA ALVES - RN014242
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054498180<5=04131@
2025/0337647-8 - AREsp 3039140 Petição : 2026/0012273-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:41:04
Código de Controle do Documento: C0E37C2A-40FE-4D88-AA8D-793656EAE697